Tribunal: TJSP
Processo: 1004004-41.2018.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de ferramentaria – Acidente típico – Amputação do 2o, 3o, 4o e 5o dedos do pé esquerdo – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral habitual – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de ferramentaria – Acidente típico – Amputação do 2o, 3o, 4o e 5o dedos do pé esquerdo – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral habitual – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário concedido administrativamente, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Indeferido pedido de efeito suspensivo ao recurso – Afastado o pedido de condenação da autarquia como litigante de má-fé – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário – Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004004-41.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
JOÃO VÍTOR CARVALHO CARNEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso voluntário
autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004004-41.2018.8.26.0161 -Voto no 14.749
2
VOTO No: 14.749
APELAÇÃO No: 1004004-41.2018.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA 2a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ANDRÉ PASQUALE ROCCO SCAVONE
RECURSO EX OFFICIO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: JOÃO VITOR CARVALHO CARNEIRO
Acidente do trabalho Auxiliar de ferramentaria Acidente típico
Amputação do 2o, 3o, 4o e 5o dedos do pé esquerdo Benefício
acidentário Nexo causal estabelecido Laudo pericial conclusivo
Redução parcial e permanente da capacidade laborativa
configurada, necessidade de maior esforço para exercício da
atividade laboral habitual
Auxílio-acidente na forma legal
vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente
ao da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário
concedido administrativamente, ressalvada eventual necessidade
de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser
definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) Indeferido pedido
de efeito suspensivo ao recurso
Afastado o pedido de
condenação da autarquia como litigante de má-fé Juros de mora
devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o
montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que
concerne aos juros Valores em atraso que devem ser atualizados
por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o
IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema Honorários de advogado que, in
casu, deverão ser fixados na fase de liquidação Sentença sujeita
ao reexame necessário Recurso voluntário autárquico improvido
e provido, em parte, o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 203/204, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por João Vitor Carvalho Carneiro, para condenar o
INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários. A r.
sentença deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para a imediata implantação do
benefício (fls. 204).
Inconformado recorre o INSS (fls. 214/220), pretendendo a inversão
do julgado, e requerendo o recebimento do recurso em ambos os efeitos. Sustenta, em
síntese, não estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício pretendido, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004004-41.2018.8.26.0161 -Voto no 14.749
3
vez que a lesão apresentada pelo autor não se configura como sequela que o incapacite para
a sua atividade laborativa habitual, desenvolvida no momento do infortúnio, não restando
comprovada a efetiva redução da capacidade laborativa, nos termos do artigo 86 da Lei
8.213/91, não ensejando indenização. Aduz que de acordo com o laudo médico pericial,
mencionado no recurso (fls. 216/217), o autor não apresenta qualquer limitação decorrente
da lesão que ocasione redução de sua capacidade laborativa para a função habitual.
Sustenta que a existência de uma lesão ou até mesmo a presença de determinada
deficiência não gera, obrigatoriamente, a incapacidade ou a perda funcional para o
trabalho, e aduz que, no presente caso, não houve a demonstração de nenhuma limitação
que repercutisse no desempenho habitual do autor, não estando presentes os requisitos para
a concessão do benefício, devendo ser reformada a r. sentença. Subsidiariamente, quanto
aos valores em atraso, menciona que foi determinada a correção monetária dos atrasados de
acordo com o Manual da Justiça Federal, ao arrepio do disposto Lei no 9.494/97, com
redação dada pela Lei n° 11.960/09, e entende que os valores devem ser corrigidos
monetariamente pela TR. Menciona que nas decisões proferidas nas ADIs 4357 e 4425 o
C. STF apenas considerou inconstitucional a correção dos precatórios, não alcançando o
período anterior à inscrição do precatório, tecendo considerações a respeito da matéria e
mencionando jurisprudência que reputa respaldar sua posição. Por fim, apresentando
prequestionamento, requer o provimento do recurso, para julgar a ação improcedente,
requerendo ainda o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, e,
subsidiariamente, requer que juros e correção monetária observem os ditames previstos na
Lei 11.960/09.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas (fls. 224/237).
Preliminarmente, entende, em síntese, que o recurso de apelação da autarquia tem fins
procrastinatórios, requerendo a condenação do INSS como litigante de má-fé. No mérito,
menciona que o perito não se manifestou sobre o nexo causal, apesar de resposta a quesito
mencionada (fls. 227), mas aduz que não restam dúvidas quanto a sua caracterização,
inclusive constando a concessão de benefício de auxílio-doença acidentário, espécie 91, e a
expedição de Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT). Transcreve trechos do laudo
pericial (fls. 228/229), salientando que há incapacidade laborativa do apelado, restando
sequelas definitivas em face das amputações, e informando que o obreiro foi reabilitado
para função administrativa, compatível com suas limitações e atual estado de saúde.
Destaca que conforme parecer de seu assistente técnico, foram também comprovadas as
sequelas e lesões incapacitantes, não merecendo reparo a r. sentença, conforme ainda
jurisprudências mencionadas. Aduz que o Instituto não apresentou nenhuma prova que
pudesse infirmar a conclusão técnica e o parecer assistencial. Requer a majoração do valor
da condenação em honorários advocatícios, para até 20% (vinte por cento) sobre os valores
vencidos até a prolação da r. sentença, sustentando que, com a vigência do Novo Código de
Processo Civil, há determinação expressa de que, em havendo propositura de recurso com
fins meramente procrastinatórios, deverão ser arbitrados honorários também na fase
recursal, em 20%, ou no mínimo, em 10%, conforme consta na r. decisão proferida, não
havendo que se cogitar a redução da verba honorária, conforme jurisprudência mencionada.
Aduz que deve ser mantido o termo inicial do benefício fixado na r. sentença, 23/10/2017.
No tocante à atualização monetária, entende que deverão incidir o IGP-DI (Lei 9.711/98)
até a apresentação da conta de liquidação, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E,
respeitando, ainda, o julgamento e a nova parametrização das ADIs no 4.357 e 4.425,
devendo a r. sentença ser mantida.
Houve interposição do recurso ex officio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004004-41.2018.8.26.0161 -Voto no 14.749
4
De rigor observar que consta parecer de assistente técnico do autor a
fls. 168/177.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei processual
civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de prestações
sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo, passível de ser
mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do reexame necessário é
de rigor.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Diga-se, por oportuno, que nas ações que tramitam por meio
eletrônico não há previsão legal para o recolhimento da taxa de porte, remessa e retorno.
Não fosse por isso, nos termos do que dispõe o art. 1.007, §1o do Código de Processo Civil
(Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de 18 de março de 2016, dispensado está o INSS de
recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive a taxa em comento.
Considerando-se o desfecho da perícia médica oficial, conclusivo
pela redução da capacidade laborativa do obreiro, não vislumbro probabilidade de
provimento do recurso ou de risco de dano grave e de difícil reparação, como previsto no
artigo 1.012, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil de 2015, restando assim
indeferido o pedido para a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
Preliminarmente, deixo de condenar a autarquia como litigante de
má-fé, como pretende o autor, uma vez que não houve prejuízo, considerando-se ainda o
reexame necessário, e restando ausente a comprovação do dolo processual estritamente
definido no Código de Processo Civil. Ademais, não vejo qualquer má-fé do Instituto ao
manipular o recurso, mas mera tentativa de modificação do julgado, com críticas a aspectos
das provas carreadas, segundo seu entendimento a respeito, tendo como contraponto o
ordenamento jurídico, decorrendo o recurso interposto da aplicação do princípio
constitucional da ampla defesa, o que não se confunde com o intuito manifestamente
protelatório previsto no artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão dizendo
que a pretensão do autor, “auxiliar de ferramentaria C” (conforme cópia da CTPS, fls. 16),
tem por base a alegação de que teve reduzida a sua capacidade laborativa, em decorrência
de sequelas resultantes de acidente típico do trabalho ocorrido em 16/02/2017,
oportunidade em que uma peça, ferramenta, caiu sobre o seu membro inferior esquerdo,
causando amputação do 2o, 3o, 4o e 5o dedos do pé esquerdo. Menciona que após a alta
médica foi remanejado para atividade administrativa, mais leve e compatível. A par disso,
busca, agora, com esta ação, a concessão de benefício acidentário, auxílio-acidente, e
demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) pelo empregador (fls. 24), sendo oportuno mencionar que, em relação ao acidente
objeto do pedido, o segurado esteve em gozo de auxílio-doença acidentário (código 91), de
04/03/2017 a 22/10/2017, número de benefício NB 91 / 617.738.122-0 (fls. 31, 32, 33, 97,
101, 102, 103, 104, 105), com diagnóstico de “Ferimentos do tornozelo e do pé” (CID S
91, fls. 103).
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o desfecho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004004-41.2018.8.26.0161 -Voto no 14.749
5
da lide.
Com efeito, realizada a perícia (laudo de fls. 111/129), constatou o
perito, ao exame do membro afetado, que “Na inspeção estática foi observado integridade
dos membros, exceto ausência das falanges distal, média e proximal do 2o, 3o e 5o
metatarso e 4o metatarso apresenta ausência de todas as falanges e também do terço distal
do 4o metatarso do pé esquerdo, massa muscular apresentava desenvolvimento
normotrofico com silhueta preservada, tônus e força preservado, sem sinais de desuso,
marcha inalterada, compatível com a faixa etária e sexo” (fls. 118).
Em respostas a quesitos, esclareceu o experto que o nexo causal
restou caracterizado (fls. 123, 124, 125, 127), que as lesões estão consolidadas (fls. 124),
sendo a data de início da incapacidade laborativa a “Data do acidente em 16/02/2017” (fls.
124). Indagado se “O (a) periciado (a) apresenta sequelas de acidente natureza, que
causam dispêndio de maior esforço na execução de atividade habitual?” (fls. 39),
respondeu o perito que “Sim, vide os esclarecimentos acerca do assunto na conclusão do
laudo” (fls. 126). Ainda em respostas a quesitos, esclareceu o perito que a sequela ou lesão
se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999
(fls. 126), esclarecendo ainda o experto que houve perda anatômica, “Sim, houve perda
anatômica, porém a força muscular se encontra mantida” (fls.126), estando o obreiro
impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra (fls. 126). Perguntado ao
experto se “Há necessidade de reabilitação profissional para função compatível com seu
atual estado físico?” (fls. 49), esclareceu o perito, ainda em resposta a quesito, que “Sim,
já foi reabilitado na própria empresa conforme relato do mesmo” (fls. 129), e, por fim, ao
ser indagado se “Se as lesões decorrentes do referido infortúnio podem influenciar no
equilíbrio corporal do autor quando na posição ortostático? De que forma?” (fls. 49),
esclareceu o experto que o autor “Não tem perda de equilíbrio, mas pode ter influencia em
atividade de trabalho que exija permanência por muitas horas em posição ortostática”
(fls. 129).
Admitiu o experto a origem ocupacional da moléstia, no acidente
típico de trabalho ocorrido, relatando e concluindo o perito que “(...) trata-se de acidente
de trabalho típico, porém não determina incapacidade para atividade de trabalho, mas
existe uma redução para atividades de trabalho que demande permanecer por longo
período de pé, como, por exemplo, a função que anteriormente exercia como auxiliar de
ferramentaria. Todavia, o mesmo informou que foi requalificado para função
administrativa, sem anotação na CTPS e atualmente se encontra em atividade laborativa
em função compatível” (fls. 123).
Asseverou assim o louvado, em seu trabalho, a caracterização do
nexo causal, concluindo pela existência de sequelas definitivas, com redução da capacidade
laborativa do autor, ante ainda o dispêndio de maior esforço para a realização de suas
funções habituais (fls. 39), fazendo jus aos benefícios previstos na lei acidentária vigente.
O laudo pericial é conclusivo pela redução da capacidade laborativa do obreiro, de forma
parcial e permanente, e comportando liame etiológico com o trabalho.
Com efeito, o déficit funcional do autor repercutiu em suas funções
laborativas habituais, em razão do dispêndio de maior esforço para a realização das
atividades laborais desenvolvidas na época do acidente de trabalho, no desempenho das
funções laborativas habituais do obreiro, como auxiliar de ferramentaria, atividade que
implica em permanência em pé por longos períodos, como assegurado pelo perito (fls. 39,
123, 129), repercutindo assim negativamente na capacidade laborativa do autor.
Oportuno, neste momento, trazer-se à discussão que a demanda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004004-41.2018.8.26.0161 -Voto no 14.749
6
maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada por ocasião do
acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, na conformidade com a
legislação infortunística positiva (art. 104, inciso II, do Decreto no 3.048/99).
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser concedido
quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e permanente (auxílio-
acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por
invalidez). Assim, para a concessão ou restabelecimento do benefício de auxílio-doença,
necessária a demonstração da existência de incapacidade total e temporária para o trabalho,
o que não ocorreu no presente caso, não bastando a simples notícia de diagnóstico da lesão,
ou mesmo a indicação da manutenção de eventual tratamento. Também não foi constatada
a incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa, não
sendo caso de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Logo, sendo o déficit
funcional parcial e permanente, de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente.
Dessa forma, era mesmo caso de concessão do benefício de auxílio-
acidente por acidente do trabalho, como constou na r. sentença, por estarem preenchidos
todos os requisitos necessários, quais sejam, a lesão, a incapacidade laborativa parcial e
permanente e o nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA - MAL
DA COLUNA - NEXO CAUSAL - INCAPACIDADE
PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO HABITUAL -
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada a existência de lesão incapacitante,
bem como o necessário nexo etiológico, e ausente,
por fim, crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-acidente nos
termos da Lei 8213/91 e 9032/95, com as alterações
introduzidas pela Lei 9528/97, acrescido das verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a Câm. -
Rel. Juíza Regina Capistrano - J. 29/07/2003).
O nexo causal restou caracterizado, ante a Comunicação de Acidente
do Trabalho pela empregadora (CAT), e visto que admitido pelo perito e reconhecido pela
própria autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de auxílio-doença
acidentário (fls. 31/33, 97, 101/105).
Vale ressaltar que, nada obstante a resistência oposta pelo INSS, o
laudo pericial está suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e
não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), senão
por meras conjecturas, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente da
capacidade de trabalho, ante o maior esforço dispendido para o desempenho da mesma
atividade, e constatado o nexo de causalidade, é de ser preservada a concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data do acidente
(Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial deverá corresponder ao dia subsequente ao da alta
médica / cessação do benefício de auxílio-doença acidentário NB 91 / 617.738.122-0
(ocorrida aos 22/10/2017 fls. 97, 102, 103, 105, devendo assim fluir a partir de
23/10/2017, como constou na r. sentença a fls. 204), quando o Instituto, ciente da efetiva
incapacidade do obreiro, negou-lhe a concessão do benefício de auxílio-acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004004-41.2018.8.26.0161 -Voto no 14.749
7
administrativamente, e conforme dispõe o art. 86, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à
hipótese dos autos, sendo mantido o abono anual acessório obrigatório, mas devendo
ficar suspenso o benefício em todos os períodos posteriores, em caso de concessão de
auxílio-doença pelas mesmas sequelas, e observando que não é permitido o recebimento
conjunto de mais de um auxílio-acidente, nos termos do artigo 124, inciso V, da Lei
8.213/91, e devendo ainda cessar o benefício se concedida aposentadoria de qualquer
natureza (Lei 8.213/91, artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na redação dada pela Lei 9.528/97).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo inicial
aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal ressalva, desnecessária a
suspensão do processo em observância à recente decisão prolatada no Recurso
Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária,
observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais
Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão geral no
810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09, se
mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém tão
somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente (juros
da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos
pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por todos
os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar os índices
de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a interpretação
dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004004-41.2018.8.26.0161 -Voto no 14.749
8
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente diante
da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso
Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois do
cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento consolidado
pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários
de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a modulação
já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto de
repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva liquidação do
julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015. Logo, também não há que se falar em majoração do valor da
condenação em honorários advocatícios nesta sede, e tampouco em fixação de honorários
sucumbenciais recursais, como pretendido pelo autor em contrarrazões de apelação.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo),
ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso
voluntário autárquico e dou parcial provimento ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator